Tribunal: TJES
Processo: 5039715-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039715-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Lúcia Helena Siqueira Miranda, reformando parcialmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e de omissão no julgamento em relação à tese de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão objurgado incorreu nos vícios de contradição e omissão, conforme alegado pela embargante, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Verifica-se que o julgado não padece do vício de contradição, porque nele não se vislumbra antagonismo entre a fundamentação expendida a conclusão alcançada.

De igual modo, verifica-se que o órgão julgador não se omitiu em relação a nenhum ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça também afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP; EDcl no REsp 1423825/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há vícios por contradição ou omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17-05-2018.
STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17-04-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5039715-24.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTE
:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – SEÇÃO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
A
:
LÚCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Associação Brasileira
d
e Odontologia – Seção Espírito Santo

opôs

embargos de declaração
em face do venerando acórdão
,

que,
à unanimidade
de votos
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por
Lúcia Helena Siqueira Miranda
em face da respeitável sentença que, nos autos da “ação indenizatória de dano material e moral
”
ajuizada
pela embargada
contra ela
,
embargante,

que julgou improcedente
s
os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O venerando acórdão embargado está sintetizado em ementa assim redigida (id 9945690):

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DENTRO DE ESTABELECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lúcia Helena Siqueira Miranda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de queda ocorrida nas dependências da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade civil da ré e a condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o nexo de causalidade entre a omissão da ré em manter a calçada em condições seguras e a queda da autora está configurado; (ii) se há fundamento para a concessão de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, característica das relações de consumo, foi corretamente aplicada pelo magistrado de primeira instância, e a ré não conseguiu demonstrar culpa exclusiva da consumidora, conforme exige o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi configurada pela falta de comprovação de que a queda foi causada exclusivamente por culpa da consumidora.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto ao dano estético, a apelante não comprovou a existência de alteração física permanente ou duradoura, requisito necessário para a configuração do referido dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em relações de consumo, o fornecedor de serviços é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste.
Para a configuração de danos estéticos, é necessária a demonstração de alteração física permanente ou duradoura.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º, II; Código Civil, art. 927; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023, DJe 23.06.2023;
TJES, Apelação Cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.03.2023, DJe 22.03.2023;
TJES, Apelação Cível n. 0004640-14.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.08.2023, DJe 15.08.2023.

Nas razões do recurso, alegou
a
embargante, em síntese, que
1) “há uma contradição querer imputar que o fluxo de movimentação interna teria colaborado para o evento danoso”; 2) “há uma omissão quanto às tese trazida pela ora Apelada, que alegou a culpa exclusiva da vítima, mas essa tese não foi considerada na parte de mérito da decisão”; 3) “foi demonstrado sim que houve culpa exclusiva da vítima”.

Requer
eu
o provimento do recurso
para
que sejam
supri
das
“as omissões elencadas, e reformando o acordão, com o improvimento do recurso de apelação.”

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

A matéria em debate no processo restou analisada e decidida no julgamento da apelação consoante a seguinte fundamentação expendida no respeitável voto condutor:

A apelante alega em suas razões recursais que o nexo causal “é claro, tendo em vista a omissão da recorrida em manter uma calçada em condições” e “esta omissão causou o acidente”, devendo, portanto, a fornecedora de serviços comprovar cabalmente culpa exclusiva do consumidor, o que de fato não ocorreu.

Conforme denota-se da análise das

imagens colacionadas junto a contestação,

a apelada não colaciona imagens do momento da queda, tão somente dos

momentos

após se levantar e da higienização de suas mãos. Indicando que no mínimo haveria algo que corroborasse as alegações da apelante e consequentemente responsabilidade da fornecedora de serviços.

Ademais, consta nos autos que foi orientado à autora, ao adentrar nas dependências da ré, que deveria passar por caminho diverso daquele pretendido, indicando nesse caso, que tal incidente poderia ter sido evitado.

Em que pese todo alegado, a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, tampouco demonstrou culpa exclusiva do consumidor, ora apelante, e nos termos do art. 14, §3º, inciso II, eximiu-se da obrigação de reparar quaisquer danos sofridos por aquela.

Vê-se, pois, que o julgado não padece do vício de contradição, porque nele não se vislumbra antagonismo entre a fundamentação expendida a conclusão alcançada.

De igual modo, verifica-se que o órgão julgador não se omitiu em relação a nenhum ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar.

Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018) e “A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição.” (EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
17-04-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 20-04-2018).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.